Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a pessoa jurídica, ora apelante, embora tenha efetivado o recolhimento das custas processuais em primeira instância (id. 16411668), formula pedido de gratuidade de justiça em sua apelação sob o fundamento de que a atual situação vivenciada pelos lojistas a impede de custear as despesas atinentes ao recurso (id. 16411692 - pág. 1). Em preliminar, a parte adversa afirma que a empresa possui capital social de R$100.000,00 (cem mil reais), não sendo crível a alegação de que não pode arcar com aludido valor. Com efeito, é incontroversa a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas. No entanto, há de haver demonstração cabal de que a parte não pode arcar com as despesas processuais, que, no caso, em decorrência do efeito ex nunc, alcançariam tão somente as custas e honorários recursais (Enunciado da Súmula no 481 do c. STJ). No particular, como a recorrente não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar sua hipossuficiência jurídica, faz-se necessária sua derradeira intimação para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, anexando documentos aptos a demonstrar o alegado (extratos bancários, provas de endividamento, etc) ou recolher o valor referente às custas recursais, sendo importante acrescentar que uma declaração atestando o fechamento das lojas por pouco mais de dois meses não se mostra capaz de atestar a hipossuficiência jurídica alegada. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator